Tribunal: TJPA
Processo: 0001003-60.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001003-60.2016.8.14.0067

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALDIR BRAGA RAMOS, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: TONY HEBER RIBEIRO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0001003-60.2016.8.14.0067

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE MOCAJUBA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDIR BRAGA RAMOS
(Advogado: Tony Heber Ribeiro Nunes)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Mocajuba que, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, impronunciou o acusado pela suposta prática de homicídio, consistente na asfixia mecânica por compressão extrínseca no pescoço da vítima, reconhecendo a materialidade delitiva, mas afastando a existência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, aptos a justificar a pronúncia do acusado e sua submissão ao Tribunal do Júri, à luz da prova testemunhal produzida e do princípio do in dubio pro societate.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de necropsia médico-legal que atesta morte por asfixia mecânica por compressão extrínseca no pescoço, inexistindo controvérsia quanto a esse ponto.

4.

A pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria, não podendo fundar-se em meras conjecturas, suposições ou ilações desacompanhadas de substrato probatório concreto.

5.

As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram qualquer ato de violência praticado pelo acusado contra a vítima, limitando-se a relatar discussões, vozes provenientes do quarto ou informações de terceiros.

6.

A prova produzida é exclusivamente circunstancial e indireta, inexistindo elemento judicial direto que individualize a conduta do acusado como autor do homicídio.

7.

A residência onde ocorreram os fatos era ponto de encontro para consumo de drogas, com intenso e constante trânsito de pessoas, circunstância que evidencia a possibilidade de autoria por terceiros e afasta a exclusividade da imputação.

8.

O laudo pericial não permite concluir acerca da autoria, tampouco exclui, de forma categórica, outras hipóteses ventiladas nos autos, não estabelecendo nexo causal específico entre a conduta do acusado e o resultado morte.

9.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inviável a pronúncia quando ausentes indícios mínimos de autoria, sendo repudiado pela doutrina processual contemporânea o princípio
in dubio pro societate
, devendo prevalecer a presunção de inocência,

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 593, inciso I, do CPP, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mocajuba, que impronunciou o acusado VALDIR BRAGA RAMOS, com fundamento no art. 414 do CPP, quanto à imputação da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, do CP, em detrimento de EDIANE PRASERES PANTOJA .

Em razões recursais, sustenta o apelante que a decisão de impronúncia encontra-se em desconformidade com o art. 413 do CPP, porquanto demonstradas a materialidade delitiva, consubstanciada no laudo de necropsia que atestou morte por asfixia mecânica por compressão extrínseca no pescoço, e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitiva, asseverando que, nessa fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, impondo-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri para apreciação da responsabilidade penal do recorrido .

Em contrarrazões, o recorrido requereu o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão de impronúncia.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o réu seja pronunciado nos termos da denúncia.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

I – DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia que, no dia 06 de fevereiro de 2016, pela parte da manhã, no interior da residência localizada na Rua Nossa Senhora das Graças, n. 401, bairro da Pranchinha, na cidade de Mocajuba, o acusado VALDIR BRAGA RAMOS, com animus necandi, utilizando ação mecânica e fio elétrico, teria asfixiado a vítima EDIANE PRAZERES PANTOJA, apertando seu pescoço até a morte.

Segundo a narrativa acusatória, no dia anterior aos fatos, a vítima e o réu consumiram drogas e beberam, amanhecendo o dia 06 de fevereiro de 2016 e continuando a beber e usar maconha e pedra de óxi. Testemunhas que frequentavam a residência do acusado para consumir drogas presenciaram discussão entre ambos, sem, contudo, saberem o motivo. Após a saída da última pessoa que havia permanecido na casa, os vizinhos teriam escutado gritaria vinda do interior da residência, momento em que, segundo a acusação, o réu teria tentado enforcar a vítima e, não logrando êxito, teria utilizado fio elétrico para consumar o crime, tentando posteriormente simular suicídio ao enrolar o corpo da vítima na rede.

Após regular instrução processual, o MM. Juízo da Vara Criminal de Mocajuba proferiu sentença de impronúncia, fundamentada no art. 414 do Código de Processo Penal, reconhecendo a materialidade delitiva comprovada pelo laudo necroscópico, mas entendendo pela insuficiência do acervo probatório para apontar indícios mínimos de autoria direcionados ao acusado.

II – DAS RAZÕES RECURSAIS

Inconformado com a decisão, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação sustentando que a decisão de impronúncia contraria o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, porquanto demonstradas tanto a materialidade delitiva quanto indícios suficientes de autoria.

Argumenta o apelante que os depoimentos das testemunhas Francinete Bekma Marques, Débora da Silva Leite, Nazareno Filgueira Xavier, Daniela Pantoja de Almeida e do Investigador de Polícia Civil Marco Antônio Catete fornecem elementos indiciários aptos a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Invoca ainda a aplicação do princípio in dubio pro societate, próprio da fase de pronúncia.

III – DA ANÁLISE DO RECURSO

3.1 – Da Materialidade Delitiva

A materialidade do delito resta induvidosamente comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal, que atestou morte por asfixia mecânica por compressão extrínseca no pescoço. Quanto a este ponto não há controvérsia, tendo inclusive o magistrado sentenciante reconhecido expressamente tal circunstância.

3.2 – Dos Indícios de Autoria

A questão central deste recurso reside precisamente na aferição da existência, ou não, de indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do acusado nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Compulsando detidamente o acervo probatório coligido nos autos, verifico que o apelante ministerial não logrou demonstrar a presença dos requisitos mínimos indispensáveis à submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Deveras, embora seja certo que na fase de pronúncia vigore juízo de admissibilidade da acusação menos rigoroso que aquele exigido para a condenação, não se pode olvidar que mesmo nesta etapa processual faz-se imprescindível a demonstração de um conjunto probatório mínimo apto a indicar, ainda que indiciariamente, a autoria delitiva.

A pronúncia não pode fundar-se em meras conjecturas, suposições ou ilações desacompanhadas de substrato probatório concreto.

3.3 – Da Análise da Prova Testemunhal

A testemunha
Francinete Bekma Marques
relatou em juízo que compareceu à residência do acusado na noite anterior à morte da vítima, por volta da meia-noite, permanecendo até aproximadamente seis horas da manhã. Declarou que ouviu a voz de uma mulher proveniente do quarto de Valdir, que ia à casa do acusado para consumir drogas, que ficou a noite inteira na cozinha, que Valdir estava embriagado e drogado, que foi embora às seis horas da manhã e que esta foi a última vez que viu Valdir e ouviu a vítima. Afirmou ainda que Valdir entrava e saía do quarto repetidamente e que
não ouviu nenhuma gritaria
. Soube da morte da vítima somente por volta das dez horas.

Constata-se, portanto, que esta testemunha
não presenciou qualquer interação entre o réu e a vítima
, limitando-se a confirmar que ambos estavam na residência durante determinado período e que ouviu vozes provenientes do quarto, sem, contudo, conseguir precisar o conteúdo das conversas ou identificar com certeza a natureza da interação.

A testemunha
Débora da Silva Leite
informou que frequentava a casa de Valdir para consumir drogas, que chegou ao local por volta das quatro horas da madrugada e que o acusado, a princípio, disse que não dava para ela entrar porque estava muito embaçado, que tinha muita gente. Relatou que fumou rapidamente porque tinha muito homem, que escutou a voz de Valdir e da vítima proveniente do interior do quarto, que quando saiu somente os dois estavam dentro do quarto, que viu a vítima sair do quarto apenas uma vez para ir ao banheiro e que
parecia
que o acusado e a vítima estavam discutindo. Saiu da residência por volta das nove horas da manhã, durante uma discussão entre a vítima e o réu.

Observo que também esta testemunha
não presenciou qualquer agressão
, limitando-se a inferir, a partir de vozes que ouvia do exterior do quarto, que talvez houvesse discussão, sem, entretanto, ter presenciado qualquer ato de violência ou mesmo conseguir precisar com certeza a natureza da conversa que se desenrolava no interior do cômodo.

A testemunha
Nazareno Filgueira Xavier
declarou que, por volta das seis horas da manhã, o acusado pediu para comprar bebida, que a vítima era usuária e ia bastante vezes na casa de Valdir, que chegou a ver a vítima no dia dos fatos, que por volta das nove horas voltou para a casa de Valdir para consumir drogas, que saiu por volta das nove horas e dez minutos e que, por volta das onze horas, quando voltou da feira, ficou sabendo que a vítima já estava morta. Ao ser questionado sobre o fato, disse
não saber quem teria praticado o crime
.

Verifica-se, portanto, que esta testemunha tampouco possui elementos concretos que apontem a autoria delitiva para o acusado, tendo inclusive declarado expressamente que não sabe quem praticou o crime.

A testemunha
Daniela Pantoja de Almeida
relatou que esteve no local por volta das dez horas da manhã do dia da morte da vítima, que foi até a casa do acusado para usar drogas, que a vítima estava na casa e muito embriagada, que estava tendo uma discussão mas que não sabe dizer por qual motivo, que ficou até dez horas e trinta minutos e que,
no momento em que estava saindo da casa do acusado, chegaram os nacionais Nazareno e Uxi
. Afirmou ter ouvido a vítima dizer que queria se matar e que o acusado disse que, se ela quisesse, poderia se matar. Declarou ainda que não existia um relacionamento entre a vítima e o acusado.

Esta testemunha, portanto, igualmente
não presenciou qualquer ato de violência praticado pelo acusado contra a vítima
, tendo apenas relatado discussão cujo motivo desconhecia e declaração da própria vítima no sentido de querer se matar.

O
Investigador de Polícia Civil Marco Antônio Catete
relatou em juízo que se recorda dos fatos narrados na denúncia, que estava de serviço no dia dos fatos, que recebeu denúncia anônima de que havia um corpo em uma residência localizada na Rua Nossa Senhora das Graças, Bairro da Pranchinha, que se deslocou para o local e viu um alvoroço de pessoas, que viu o corpo da vítima no chão, que o acusado negou ter matado a vítima, que foi informado que o acusado e a vítima tinham um relacionamento, que chegou à conclusão de que não foi suicídio, que tinham marcas de dedos no pescoço da vítima, que
ouviu de alguns vizinhos que houve uma briga no dia anterior ao crime
e que o acusado não chamou nem polícia nem ambulância.

Observo que o depoimento desta autoridade policial, conquanto relevante para a descrição das circunstâncias em que foi encontrado o corpo,
não acrescenta elementos probatórios diretos acerca da autoria delitiva
. O policial relatou ter sido informado por terceiros sobre suposta briga no dia anterior, informação que constitui
prova indireta de ouvir dizer
e não corroborada por nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo, que unanimemente afirmaram não ter presenciado agressões físicas. A circunstância de o acusado não ter chamado polícia ou ambulância, embora possa ensejar suspeita, não constitui, por si só, elemento indiciário suficiente de autoria delitiva.

O informante
Valdomiro Miranda Anambé
declarou que esteve de passagem na rua da residência do acusado por volta das oito horas da manhã do dia dos fatos, que apenas pediu dinheiro emprestado e que não sabe dizer o motivo de algumas testemunhas terem afirmado que ele estava na casa do acusado no dia dos fatos. Este depoimento, evidentemente, nada acrescenta quanto à autoria.

3.4 – Do Trânsito de Múltiplas Pessoas na Residência e da Possibilidade de Autoria de Terceiros

Elemento de fundamental relevância que emerge da análise detida dos depoimentos testemunhais consiste no fato de que a residência do acusado constituía
ponto de encontro para consumo de substâncias entorpecentes
, circunstância que acarretava
intenso trânsito de pessoas em horários diversos
, conforme relatado pela totalidade das testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha Francinete Bekma Marques expressamente declarou que "ia na casa do acusado Valdir para consumir drogas" e que "estava junto com a sua amiga Débora", confirmando a presença de, ao menos, três pessoas além do acusado e da vítima durante a madrugada. Débora da Silva Leite, por sua vez, relatou que "tinha muita gente" e que "tinha muito homem" na residência quando ali chegou por volta das quatro horas da madrugada. Nazareno Filgueira Xavier afirmou que frequentava a casa "para consumir drogas" e que esteve presente em múltiplos horários ao longo da madrugada e manhã. Daniela Pantoja de Almeida igualmente declarou que "foi até a casa do acusado para usar drogas" e que, ao sair, "chegaram os nacionais Nazareno e Uxi".

Constata-se, portanto, que durante todo o período em que a vítima permaneceu viva na residência,
houve constante entrada e saída de pessoas
, todas elas frequentadoras habituais do local em razão do consumo de entorpecentes. Tais circunstâncias revelam-se de extrema relevância para a análise dos indícios de autoria, porquanto evidenciam que
múltiplas pessoas tiveram acesso à residência e potencial contato com a vítima durante o período crítico que antecedeu sua morte
.

A prova oral demonstra de forma inequívoca que o acusado não era a única pessoa presente na casa durante a madrugada e manhã do dia dos fatos.

Diversas testemunhas relataram ter estado no local em horários variados, algumas permanecendo por períodos prolongados, outras entrando e saindo repetidamente. O próprio acusado, segundo relatado pelas testemunhas, "entrava e saía do quarto toda hora", circunstância que, longe de demonstrar sua permanência ininterrupta ao lado da vítima, revela que havia momentos em que esta ficava sozinha ou potencialmente acessível a terceiros.

Esta dinâmica de circulação de pessoas torna
plenamente plausível a hipótese de envolvimento de terceiros na prática do delito
. Deveras, considerando-se que a residência constituía ponto de encontro para consumo de drogas, com trânsito livre e constante de usuários, que nenhuma testemunha presenciou o momento do crime, que o acusado ausentava-se repetidamente do quarto onde estava a vítima, e que havia "muitas pessoas" no local ao longo da madrugada e manhã, mostra-se absolutamente razoável a conclusão de que
a autoria delitiva poderia ter sido perpetrada por qualquer das múltiplas pessoas que frequentavam o imóvel naquele período
.

A ausência de prova direta apontando especificamente o acusado como autor do homicídio, aliada à comprovação da presença de diversas outras pessoas com igual oportunidade de cometer o crime, constitui mais um óbice à pronúncia. Não se pode, com base em meras conjecturas sobre quem seria o mais provável autor dentre os múltiplos frequentadores da residência, submeter especificamente o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, quando não existe um elemento probatório direto que o diferencie dos demais presentes quanto à autoria delitiva.

A investigação policial, conforme se extrai dos autos, limitou-se a indiciar o acusado em razão de ser o proprietário da residência e de ter permanecido com a vítima durante parte do período. Contudo, tais circunstâncias, por si sós, revelam-se manifestamente insuficientes para fundamentar pronúncia, especialmente quando comprovado que
outras pessoas igualmente tiveram acesso ao local e à vítima
, sem que tenha sido produzida prova apta a excluir a possibilidade de que qualquer delas tenha praticado o delito.

3.5 – Da Insuficiência Probatória para Pronúncia e da Impossibilidade de Fundamentação em Prova Exclusivamente Indireta

Da análise detida de toda a prova oral produzida em juízo, constato que
nenhuma das testemunhas arroladas pelo órgão ministerial presenciou o momento do crime
. À exceção de Daniela Pantoja, sequer viram a vítima no dia dos fatos. As testemunhas que estiveram na residência durante a madrugada e manhã relatam ter ouvido vozes provenientes do quarto, algumas mencionam possível discussão, mas
nenhuma delas afirma ter presenciado qualquer ato de violência física praticado pelo acusado contra a vítima
.

Trata-se, portanto, de prova exclusivamente circunstancial e, mais que isso, de
testemunhos indiretos
que se limitam a narrar o que teriam ouvido ou inferido, sem presenciar diretamente os fatos criminosos. Esta modalidade probatória, conhecida na tradição jurídica anglo-saxã como
hearsay testimony
(testemunho de ouvir dizer), revela-se manifestamente insuficiente para fundamentar decisão de pronúncia.

Por outro lado, o laudo de necropsia, conquanto ateste inequivocamente a morte por asfixia mecânica por compressão extrínseca no pescoço,
não permite conclusão acerca da autoria
, porquanto tal resultado pode perfeitamente decorrer de ato praticado pela própria vítima em caso de suicídio (hipótese corroborada pelo relato da testemunha Daniela Pantoja, que afirmou ter ouvido a vítima dizer que queria se matar), por terceira pessoa não identificada dentre os múltiplos frequentadores da residência, ou ainda pelo próprio acusado. A perícia, todavia, não fornece elementos que permitam distinguir entre estas hipóteses alternativas.

O próprio apelado, em seu interrogatório, negou o cometimento do crime, relatando que, um dia antes dos fatos, a vítima disse que iria se matar e que, no dia dos fatos, a vítima chegou até sua casa de posse de três pedras de óxi, as quais foram consumidas por ambos. Afirmou que, em determinada hora, saiu do quarto e, ao retornar, já encontrou Ediane morta, momento em que saiu da casa e chamou um vizinho para socorrê-la. Esta versão, embora possa suscitar dúvidas,
não foi eficazmente infirmada pelo conjunto probatório produzido em juízo
, mostrando-se compatível com o contexto de trânsito de pessoas na residência e com a declaração da testemunha Daniela Pantoja sobre a manifestação suicida da vítima.

3.6 – Da Crítica Doutrinária e Jurisprudencial ao Princípio In Dubio Pro Societate

O Ministério Público invoca, em suas razões recursais, a aplicação do princípio in dubio pro societate como fundamento para a pronúncia. Ocorre, porém, que a moderna doutrina processual penal tem contestado veementemente a prevalência irrestrita de tal princípio nesta fase, dando relevo ao
Princípio da Suficiência
, que deve nortear a decisão da fase do judicium accusationis.

Deveras, embora tradicionalmente se sustente que na fase processual do judicium accusationis eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova resolve-se em favor da sociedade, esse entendimento vem sendo objeto de severas críticas que prelecionam que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a inaplicabilidade do in dubio pro societate em hipóteses nas quais a autoria delitiva fundamenta-se exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou em depoimentos testemunhais indiretos. Confira-se:

STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL E TESTEMUNHAS INDIRETAS. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Não se desconhece também o entendimento consolidado de que na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Precedentes.
Ocorre, porém, que esse entendimento vem sendo criticados por alguns doutrinadores que ensinam que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência
. 3. No caso dos autos, verifica-se que a autoria delitiva em relação ao paciente foi apontada por testemunha, quando ouvida em sede policial. Ocorre que, ao ser inquirida em juízo, a referida testemunha não confirmou suas declarações, não apontando o paciente como autor do delito. Além disso, não se vislumbra outros elementos probatórios aptos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao paciente.
Isso porque o depoimento das demais apenas narraram o que ouviram dizer sobre os fatos
. 4.
Essa Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso
. 5.
Os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 783582 RS 2022/0358029-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

(Grifos nossos)

O precedente transcrito aplica-se com perfeição ao caso em exame. Deveras, assim como no julgado do Superior Tribunal de Justiça, no presente feito a autoria delitiva fundamenta-se exclusivamente em depoimentos indiretos, testemunhos de "ouvir dizer", sem que exista prova judicial direta que aponte o acusado como autor do delito.

O Investigador de Polícia Civil relatou ter ouvido de vizinhos sobre suposta briga, mas tais vizinhos não foram ouvidos em juízo. As demais testemunhas ouvidas judicialmente não presenciaram qualquer ato de violência, limitando-se a relatar que ouviram vozes ou que pareciam ouvir discussão proveniente do quarto onde estavam réu e vítima.

Trata-se, portanto, de prova manifestamente insuficiente para fundamentar pronúncia, especialmente quando considerada a circunstância agravante de que
múltiplas outras pessoas, não investigadas nem indiciadas, tiveram igual oportunidade de cometer o crime
, conforme demonstrado pela prova do intenso trânsito de usuários de drogas na residência.

3.7 – Da Necessidade de Preservação das Garantias Constitucionais

A submissão de cidadão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, com todas as consequências processuais, psicológicas e sociais que tal ato acarreta, somente se justifica quando demonstrada, ainda que indiciariamente, sua responsabilidade penal. Pronunciar acusado com base em meras suposições ou conjecturas não amparadas em prova concreta representa violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

No presente caso, o que se constata é que o órgão ministerial não logrou produzir prova mínima apta a demonstrar que o acusado praticou o delito a ele imputado. A prova testemunhal produzida limita-se a confirmar que réu e vítima estavam juntos na residência, que consumiram drogas e bebidas alcoólicas, que
diversas outras pessoas também frequentaram o local durante o período crítico
, e que, em determinado momento, a vítima foi encontrada morta. Não há, porém,
nenhum elemento probatório que estabeleça nexo causal específico entre a conduta do acusado e o resultado morte, diferenciando-o das demais pessoas que igualmente tiveram acesso à vítima
.

O laudo pericial atesta morte por asfixia mecânica, mas não exclui as hipóteses de suicídio ou de autoria de terceiros. As testemunhas não presenciaram qualquer ato de violência. O próprio acusado nega a autoria e apresenta versão alternativa que, conquanto possa suscitar dúvidas, não foi eficazmente refutada pela acusação. A prova demonstra que
outras pessoas, não investigadas, estiveram na residência e poderiam ter praticado o delito
, circunstância que afasta a exclusividade da imputação ao acusado.

Neste cenário, pronunciar o acusado representaria submeter ao julgamento popular cidadão contra quem não existem indícios mínimos de autoria que o diferenciem dos demais frequentadores da residência, em clara violação aos princípios que regem o processo penal contemporâneo e ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular
.

3.8 – Da Impossibilidade de Reforma da Decisão de Impronúncia

Diante de todo o exposto, verifico que a decisão de impronúncia proferida pelo magistrado de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, com os princípios constitucionais que regem o processo penal brasileiro e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo sentenciante, após minuciosa análise do acervo probatório, concluiu acertadamente pela inexistência de indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Tal conclusão, longe de representar violação ao art. 413 do Código de Processo Penal, revela aplicação criteriosa do Princípio da Suficiência e respeito às garantias constitucionais do acusado.

No presente caso, a ausência de prova mínima de autoria, aliada à circunstância de que os únicos elementos probatórios existentes constituem testemunhos indiretos de "ouvir dizer" (hearsay testimony), somada à comprovação de que
múltiplas outras pessoas tiveram igual acesso à vítima e poderiam ter praticado o delito
, impede a pronúncia, devendo prevalecer a decisão de impronúncia proferida em primeiro grau, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo na íntegra a sentença de impronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mocajuba, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 12/03/2026